Tribunal: TJDFT
Processo: 0725931-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0725931-28.2019.8.07.0001 Classe judicial: AP - Apelação Cível Apelante: Luis Alberto da Costa Apelada: Banco do Brasil S/A D e c i s ã o Trata-se de recurso de apelação interposto por Luis Alberto da Costa contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que extinguiu o processo sem o exame do mérito. Verifica-se que a questão submetida a este Egrégio Tribunal de Justiça envolve as supostas diferenças decorrentes de correção monetária e aplicação de juros, referentes aos valores depositados na conta individual do PIS-PASEP. A temática foi submetida à apreciação do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do tema no 1150 dos recursos especiais repetitivos, que determinou a suspensão do curso dos processos das respectivas demandas em todo o território nacional. Feitas essas considerações, com fundamento nos artigos 313, inc. VIII, e 1029, § 4o, ambos do CPC, determino a suspensão do curso do presente processo até o julgamento da questão jurídica aludida. Publique-se. Brasília-DF, 23 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator